Tribunal: STF
Processo: RE 191607
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-10
Data de publicação: 1996-05-10

Ementa:
EMENTA: ARTIGO 47 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. EFEITO LIBERATÓRIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SUSTENTA NÃO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO
RURAL, MAS SIM DE FINANCIAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE PROVA.
      O acórdão recorrido, à vista das circunstâncias
que analisou, concluiu que o empréstimo atendia aos
requisitos do texto constitucional para concessão da isenção
da correção monetária.
      O quadro fático revelado não pode ser atacado na
via recursal extraordinária, pois se adstringe à
reapreciação da prova para dar-lhe interpretação diversa da
que lhe atribuiu a decisão recorrida.
      Ajuizada a consignatória para pagamento do
empréstimo contraído no prazo estabelecido pela norma
transitória, não há que se falar em decadência do direito,
se ficou caracterizado que a demora na efetivação do
depósito liberatório decorreu não de negligência do devedor,
mas sim de obstáculo criado pela aparelhagem judiciária.
Jurisprudência da Corte.
      Recurso extraordinário não conhecido.